Tribunal: STF
Processo: Rcl 25313
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A ADVOGADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 2.652), QUE TRATOU APENAS DA APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA POR PARTE DE ADVOGADO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO